Tribunal: TJDFT
Processo: 0717103-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717103-75.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: MARISA LOJAS S.A., CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em desfavor de MARISA LOJAS S.A. e CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.: Trata-se de cumprimento provisório de sentença movido por PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face de MARISA LOJAS S.A. e CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. Foi iniciado o cumprimento provisório de sentença proferida na ação renovatória que tramita sob o no 0705837-25.2020.8.07.0001. Em consulta ao processo principal, foi constatado que o executado CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A não faz parte do polo ativo, sendo que apenas a MARISA LOJAS S.A figura como autora. Intimada a esclarecer a presença da executada CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A no polo passivo desta demanda, o exequente alega ser ela fiadora do contrato discutido no processo principal. É o breve relatório. DECIDO. A questão da legitimidade gira ao redor da análise do direito reconhecido no título, a fim de perquirir a quem o título executivo confere o direito creditório e a quem confere a obrigação de pagamento. No tocante a legitimação ativa não há maiores problemas, porquanto estamos defronte de um cumprimento de honorários advocatícios. Verifica-se que o Dr. Igor Goes Lobato possui procuração nos autos (ID 88462812) e atuou no processo principal. O artigo 85, § 15o, do Código de Processo Civil disciplina que “o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14”. Ou seja, é possível que a sociedade exequente, que justamente leva o nome do advogado acima descrito, possa postular a satisfação do crédito em seu nome. Assim, o escritório PORTELA, LIMA, LOBATO E COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS tem legitimidade para figurar no polo ativo. Contudo, deverá haver a exclusão do CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL, visto que se trata apenas de cobrança de honorários de sucumbência. Além disso, no tocante a legitimidade passiva há vício intransponível. Vejamos. Em se tratando de um cumprimento de sentença de verba honorária, o devedor é aquele que ajuizou a ação e perdeu. A regra do artigo 506 do Código de Processo Civil fundamenta toda a estrutura da temática dos limites objetivos da coisa julgada (“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”). A eficácia inter partes justifica-se em razão dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Apesar da Constituição Federal estar sendo maltratada ultimamente, é forçoso reconhecer que ainda é um diploma jurídica válido e eficaz no País e não uma mera folha de papel. Não é crível admitir que uma pessoa que não tenha feito parte de um processo saia ao final condenada ao pagamento de uma quantia significativa de R$ 56.987,02. Não se sustenta sob a ótica infraconstitucional da coisa julgada (art. 506 do CPC) e nem sob a ótica da constitucionalidade (art. 5o, LV, da CF). Não é atoa que a regra do artigo 513, § 5o, do Código de Processo Civil é expressa ao disciplinar que “o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento”. No caso em questão a pretensão de conhecimento foi ajuizada unicamente pela MARISA LOJAS S.A.. Todavia, o procedimento de cumprimento de sentença foi dirigido em desfavor da MARISA LOJAS S.A. e CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. Todo este imbróglio é criado, porquanto a CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A prestou declaração separadamente do contrato de locação (ID 57550728) assumindo de "forma expressa e solene, o compromisso de garantir as obrigações anteriormente assumidas por força do contrato de locação comercial do imóvel". Ainda, na declaração, assumiu "o compromisso de garantir as obrigações quanto ao imóvel locado, respondendo solidariamente a qualquer obrigação imputável à Locatária, MARISA LOJAS S.A". Ela não é fiadora originária no contrato, sendo constituída como tal através da mencionada declaração. Ocorre que o fiador/corresponsável não é parte do processo de conhecimento. Neste sentido trago a colação os presentes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE DA DEVEDORA ALHEIO À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 4. Demais, nos termos do artigo 513, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, estabelece que o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Ainda, o artigo 506, do mesmo Diploma Processual, estabelece que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. 5. Assim, não é possível, em sede de Cumprimento de Sentença, pretender alcançar o patrimônio do cônjuge que não integrou a relação jurídica processual desde a fase de conhecimento, mesmo que eventualmente possa haver comunicação patrimonial em razão do regime de comunhão parcial de bens, sob pena de extrapolar os limites subjetivos da coisa julgada e de intolerável ofensa ao devido processo legal. Precedentes. 6. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1317084, 07356110620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. A autoridade da coisa julgada deve observar os limites subjetivos da lide e atingir apenas aqueles que integraram a relação jurídica processual. (Acórdão 1109191, 20170110349016APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 18/7/2018. Pág.: 404/457) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LOCAÇÃO. FIADOR. OCORRÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O aperfeiçoamento da relação processual dá-se com a citação da parte requerida, sendo que esse ato figura como pressuposto processual para o desenvolvimento válido da relação processual, não podendo a citação ser substituída por qualquer outro ato de comunicação processual como a intimação ou a notificação, pois revestida de características próprias que tornam, por exemplo, a coisa litigiosa em relação à pessoa citada e a constitui em mora (art. 219 do CPC). 2. A legitimidade ad causam define-se como a pertinência subjetiva para a causa, operando como espelho entre a relação de direito material e a relação jurídica processual, de sorte que, não integrando determinada pessoa a relação processual na fase de conhecimento, carece, inequivocamente, de legitimidade ad causam para a fase de cumprimento de sentença. 3. Quando o sujeito não foi efetivamente citado, e sim notificado dada a sua condição de fiador quanto ao trâmite da ação, conclui-se que não integrou a relação processual formada na fase de conhecimento, estando, assim, fora dos limites subjetivos da coisa julgada, o que implica a sua ilegitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença. 4. Extinção do cumprimento de sentença em relação o fiador notificado sem resolução do mérito (art. 267, VI, do CPC) com a condenação do requerente quanto aos honorários advocatícios fixados por equidade (art. 20, § 4o, do CPC). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 845706, 20140020251093AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 4/2/2015. Pág.: 216) Portanto, ante a impossibilidade de satisfação da obrigação em desfavor de quem não é e não fez parte da relação jurídica, é forçoso o reconhecimento da ilegitimidade passiva da CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo em relação a CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Intime-se a devedora MARISA LOJAS S.A para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação e haja a necessidade de dar início a fase de cumprimento de sentença, fixo desde já as verbas de multa e honorários, conforme acima descritas. Recolham-se as custas iniciais e venham aos autos a planilha atualizada de cálculos. A intimação deverá ser realizada por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, I, do Código de Processo Civil. RETIFIQUE-SE a autuação para constar no polo ativo somente o escritório de advocacia. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa da CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. O feito prosseguirá unicamente em desfavor da MARISA LOJAS S.A. Cumpra-se. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 4 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator